Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-73.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-73.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e empresarial. apelação cível. execução de título extrajudicial. extinção por abandono da causa. relação processual angularizada. necessidade de requerimento do réu. súmula 240/stj. empresa em recuperação judicial. suspensão legal das execuções. impossibilidade de reconhecimento de desídia. anulação da sentença. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após intimação da parte exequente, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, de ofício, após a angularização da relação processual, sem requerimento da parte executada; e (ii) saber se a suspensão das execuções em razão da recuperação judicial da devedora afasta a caracterização de inércia da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Uma vez aperfeiçoada a citação e integrada a parte executada à relação processual, a extinção por abandono da causa exige requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, sendo vedada a decretação de ofício pelo magistrado.

4. A submissão da devedora ao regime de recuperação judicial impõe a suspensão das execuções individuais, conforme o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, configurando hipótese de impedimento legal ao regular prosseguimento do feito.

5. A ausência de impulsionamento processual, nesse contexto, não traduz desídia da parte exequente, mas decorre de limitação normativa inerente ao juízo universal da recuperação judicial.

6. A extinção do processo, nessas circunstâncias, afronta os princípios da cooperação, da segurança jurídica e da primazia do julgamento do mérito, além de desconsiderar a natureza jurídica da suspensão legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a manutenção da suspensão do feito.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa, após a angularização da relação processual, depende de requerimento do réu, sendo vedada a decretação de ofício. 2. A suspensão das execuções em razão da recuperação judicial afasta a caracterização de inércia do credor, impedindo a extinção do feito por abandono.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 240/STJ; STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1000799-73.2016.8.11.0037), ajuizada contra KIRST & KIRST LTDA – ME, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender configurado o abandono da causa diante da inércia da parte exequente em promover o andamento do feito, mesmo após intimação pessoal, além de condená-la ao pagamento das custas processuais (Id. nº 346309871).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à competência do juízo universal da recuperação judicial, dizendo que a execução estava submetida aos efeitos do processo recuperacional da executada, circunstância que impunha a suspensão do feito, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada qualquer decisão extintiva sem a coordenação do juízo recuperacional.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por inobservância da Súmula 240 do STJ, aduzindo que, uma vez integrada a parte executada à relação processual, a extinção por abandono dependeria de requerimento da parte ré, o que não ocorreu no caso concreto.

No mérito, assevera que não restou configurado abandono da causa, porquanto a ausência de movimentação processual decorreu de imposição legal, diante da suspensão das ações e execuções em razão da recuperação judicial da devedora, não sendo possível imputar desídia à exequente em contexto de restrição normativa ao impulso processual.

Aduz que a extinção do processo, nessas condições, viola os princípios da segurança jurídica, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Defende, por fim, que a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, observadas as diretrizes do regime recuperacional.

Requer, pois, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, afastando-se o reconhecimento de abandono da causa, com o regular prosseguimento da execução (Id. nº 346309875).

Sem contrarrazões.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de KIRST & KIRST LTDA - ME.

A sentença recorrida, reconhecendo a inércia da parte exequente após intimação pessoal e via Diário da Justiça para dar andamento ao feito, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega a parte Apelante, em síntese, a nulidade da sentença, sustentando que a extinção do processo por abandono da causa, quando angularizada a relação processual, depende de requerimento expresso do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

Argumenta, ainda, que a executada encontra-se em Recuperação Judicial, o que impõe a suspensão das execuções individuais por força do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, e não sua extinção por inércia, uma vez que a tramitação está condicionada ao juízo universal.

Requer, assim, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para que permaneçam suspensos.

Sem contrarrazões, visto que a extinção ocorreu antes de nova intimação da parte executada para este fim específico, embora esta já possua advogado constituído nos autos.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, decretada de ofício pelo magistrado a quo, considerando o cenário de Recuperação Judicial da devedora e a necessidade de requerimento da parte adversa.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação processual foi devidamente angularizada.

A executada foi citada e compareceu ao processo, constituindo procurador e peticionando para informar o deferimento do processamento de sua recuperação judicial (Id. nº 346308422), o que ensejou a suspensão do feito por longo período.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, aperfeiçoada a citação, é vedado ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu. Tal entendimento está cristalizado na Súmula 240 do STJ, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

A aplicação desse enunciado justifica-se pelo fato de que, uma vez integrado à lide, o réu pode ter interesse na resolução do mérito ou na continuidade do feito, não cabendo ao Estado-juiz presumir o desinteresse da parte adversa. No caso, não houve qualquer manifestação da executada requerendo a extinção do feito por abandono; ao revés, a extinção deu-se de ofício pelo magistrado, após o decurso do prazo concedido ao autor.

Além do óbice sumular, há questão de fundo preponderante que justifica a reforma da decisão: a submissão da devedora ao regime de recuperação judicial.

É cediço que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor, conforme preconiza o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência - LREF).

Essa suspensão não se confunde com a inércia voluntária do credor, mas decorre de imposição legal que visa preservar a competência do Juízo Universal para deliberar sobre os atos de constrição patrimonial e o pagamento dos credores concursais.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral [...], pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ - Tema 885, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/02/2015). Contrario sensu, em relação ao devedor principal (aqui, a empresa recuperanda), a regra é a suspensão da marcha processual.

Sob essa ótica, a ausência de manifestação do exequente após o fim do prazo de suspensão concedido pelo juízo não configura, per se, abandono da causa com ânimo de desistência.

Isso porque o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e ao plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

O prosseguimento da execução individual, neste momento, encontraria óbice na competência do Juízo da Recuperação, tornando a “inércia” do credor uma consequência lógica da impossibilidade jurídica de promover atos expropriatórios isolados.

Desse modo, a extinção prematura do feito, além de violar a Súmula 240 do STJ, ignora a natureza da suspensão decorrente da recuperação judicial, que deve perdurar até o encerramento daquela ou eventual convolação em falência, momento em que se definirá a satisfação do crédito (por cumprimento do plano ou habilitação na falência) ou a retomada da execução individual (em caso de descumprimento, ressalvadas as novações).

Portanto, imperiosa a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e permaneça suspenso, aguardando-se o desfecho da recuperação judicial noticiada ou providências compatíveis com o regime concursal, vedada a extinção de ofício por abandono na atual fase processual.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo retome seu regular trâmite, observando-se a suspensão decorrente da recuperação judicial da executada e a necessidade de requerimento da parte ré para eventual extinção por abandono.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença e a ausência de fixação de verba honorária na origem em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026